Tribunal: TJDFT
Processo: 0743067-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE MENSAL ROBUSTO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Em sede de análise não exauriente, desta controvérsia, a despeito da possibilidade da concessão do pedido, no caso vertente não se denotam razões plausíveis para deferimento da medida excepcional extrema, penhora salarial, haja vista que o agravado afirmou que estaria desempregado, bem como não teria mais vínculo de emprego com as empresas citados no recurso.

2. Ou seja, a ausência de informações robustas sobre o vínculo de emprego do recorrido, torna inócua e sem respaldo fático mínimo necessário para determinação judicial, visto que o recorrido pode, hodiernamente, se encontrar desempregado. Ademais, as decisões judiciais não podem ser usadas indiscriminadamente, tendo em vista a excepcionalidade da medida vindicada.

3. Nesse contexto, verifica-se que realizada a ponderação dos valores envolvidos infere-se que a manutenção do mínimo existencial, do devedor, necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, condição que impõe o desprovimento do recurso.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.